Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737084-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Contreiras Perfumaria Ltda Embargados: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Contreiras Perfumaria Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília (Id. 52482463) e pela sociedade empresária Contreiras Perfumaria Ltda (Id. 52271582) contra o acórdão que negou provimento à apelação cível manejada pelo centro comercial Conjunto Nacional Brasília ora embargante (Id. 52215636). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator